Tribunal: TJES
Processo: 5002248-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002248-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCIA CRISTINA BATISTA FARINA e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002248-45.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO:
MARCIA CRISTINA BATISTA E SANSÃO FARINA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A no ID 9090922 em face da sentença de ID 8590125 que julgou procedente em parte os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida no ID 9345281, requerendo, em síntese, a manutenção da sentença ora objurgada.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

(...)

Preambularmente, imperioso afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda se amoldam às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

No caso dos autos restou cristalino, conforme narrado na inicial e em boletim de ocorrência, que os requerentes foram vítimas da ação criminosa de terceiros e que, ao serem enganados por pessoas que se passaram por funcionários da instituição financeira requerida, forneceram a senha do cartão e o próprio plástico (boletim de ocorrência no Id nº 5963531 - Pág. 6).

Não há dúvidas, na hipótese em tela os autores foram vítimas da ação criminosa popularmente conhecida como Golpe do Motoboy.

A análise da responsabilidade civil deve ser feita à luz das normas protetivas ao consumidor, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pela falha na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

Revisitando o posicionamento outrora adotado, passo a entender, em tais circunstâncias, pela responsabilidade direta e solidária de todos os fornecedores da cadeia de prestação de serviços bancários. Explico:

Preconiza a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa maneira, conjugando o teor do verbete jurisprudencial com a previsão contida no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que compete aos fornecedores demonstrarem, quando da ocorrência do Golpe do Motoboy, que: a) a exposição dos dados sensíveis do consumidor partiu de fonte alheia e independente à instituição financeira; e b) que foi adotada medida de segurança na verificação do perfil de consumo do titular no que toca às compras realizadas no cartão, o que comprovaria, na forma do artigo 14, § 3º, do diploma consumerista, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Contudo, a parte requerida não se desincumbiu dos citados ônus processuais probatórios.

Pelo contrário, restou incontroverso nos autos que a perpetração da fraude adveio das seguintes circunstâncias: o agente criminoso fez contato telefônico com a parte autora, lhe informou dados pessoais sensíveis (qualificação e endereço pessoal), bem como informou-lhe o número de seu cartão de crédito e a bandeira do mesmo, conferindo aparência de legitimidade ao contato.

Nesse ponto, questiona-se como os estelionatários tiveram acesso aos dados pessoais dos clientes bancários e, pode-se concluir, por indução, haja vista a falta de prova em sentido contrário, que a fraude perpassou necessariamente pela violação dos dados pessoais do correntista junto à instituição financeira, o que, por si só, é motivo suficiente à responsabilização da parte requerida em aplicação da teoria do risco da atividade.

O armazenamento sigiloso dos dados pessoais dos consumidores é risco do negócio, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor.

De fato, o terceiro estelionatário aproveitou-se da inexperiência da parte requerente, até mesmo de suas idades já avançadas e naturalmente menos afeitos aos modernos mecanismos de crime cibernéticos, e logrou que fornecessem o cartão e a senha, mediante digitação em terminais eletrônicos igualmente fraudados, engodos que permitiram fossem realizadas compras, quando em verdade acreditava estar prevenindo maiores prejuízos. No entanto, o acesso do estelionatário ao consumidor somente se fez possível após a falha da instituição financeira na preservação dos dados bancários.

Não bastasse, a responsabilização da parte requerida também se faz com base em outro pilar, qual seja, a ausência de diligência necessária e esperada na fiscalização das transações realizadas, que em muito destoaram do perfil de consumo do cliente.

Compete às instituições financeiras a adoção de mecanismo destinados a identificar e confirmar a existência de fraude ou a veracidade da operação, não havendo prova nos autos de que tenha sido adotada qualquer medida de segurança pela parte requerida. Frisese, trata-se de risco à atividade bancária, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Autores que foram vítimas do 'golpe do motoboy' – Fraudadores que possuíam informações protegidas pelo sigilo bancário – Compras realizadas que destoam do perfil de consumo – Falha na prestação dos serviços – Inexigibilidade do débito – Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento - Recurso provido (TJ-SP - RI: 10092660920208260223 SP 1009266- 09.2020.8.26.0223, Relator: Gustavo Gonçalves Alvarez, Data de Julgamento: 14/05/2021, 4ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 18/05/2021)

Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços da requerida, uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados a parte autora.

Os valores impugnados, portanto, são inexigíveis, razão pela qual declaro a inexigibilidade dos valores seguintes valores lançados em nome dos requerentes: 03 empréstimos (R$ 7.631,90, R$ 2.250,62 e R$ 1.911,85), 03 saques em conta corrente e poupança (total de R$ 2.000,00), compra no cartão de crédito (R$ 3.199,99).

Desse modo, condeno a requerida a obrigação de cancelar os lançamentos referente aos empréstimos e a compra do cartão de crédito, bem como a obrigação de restituir aos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do evento danoso.

Entretanto, não há que se falar em devolução em dobro da quantia cobrada, uma vez que a hipótese dos autos não se ajusta à prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, em obediência ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, imperioso se faz o ressarcimento dos danos morais experimentados pela parte autora, ocasionados pela falha na prestação de serviços da requerida.

A fixação da indenização, nestes casos, tem se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau de dor e sofrimento experimentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo-pedagógica e reparatória.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Ademais, na hipótese dos autos não se pode perder de vista que houve culpa concorrente da parte autora, de forma que a indenização deve levar em conta o seu grau de culpa em confronto com o grau de culpa da instituição financeira requerida, a teor do artigo 945 do Código Civil.

Desta forma, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pela parte autora no presente caso, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5002248-45.2021.8.08.0024, CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO a inexigibilidade dos valores seguintes valores lançados em nome dos Requerentes: MARCIA CRISTINA BATISTA FARINA e SANSÃO FARINA pela Requerida: BANCO DO BRASIL S/A: 03 empréstimos (R$ 7.631,90, R$ 2.250,62 e R$ 1.911,85), 03 saques em conta corrente e poupança (total de R$ 2.000,00), compra no cartão de crédito (R$ 3.199,99);

b) CONDENO a Requerida: BANCO DO BRASIL S/A a obrigação de cancelar os lançamentos referente aos empréstimos e a compra do cartão de crédito supracitados, bem como a obrigação de restituir aos Requerentes: MARCIA CRISTINA BATISTA FARINA e SANSÃO FARINA o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do evento danoso;

c) CONDENO a Requerida: BANCO DO BRASIL S/A pagar indenização por danos morais aos Requerentes: MARCIA CRISTINA BATISTA FARINA e SANSÃO FARINA, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por fim, submeto o presente projeto de sentença à homologação do Excelentíssimo Juiz Togado, nos termos do artigo 40, caput, da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença, o recorrente interpôs recurso inominado
aduzindo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Assim, requereu a extinção do processo sem análise de mérito ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos autorais.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente com o preparo devidamente recolhido, consoante certidão de evento 54.

A parte recorrente requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão recorrida ficasse suspensa até o julgamento final do recurso. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença, sendo que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) será cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, o que deve ser efetivamente demonstrado pela parte, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95.

Nesta toada, a recorrente sequer suscitou os possíveis riscos irreparáveis, motivo pelo qual
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

De inicio afasto a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Recorrente, máxime porque a relação estabelecida entre as partes está devidamente comprovada.

MÉRITO.

I
nsta salientar que a
relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Colhe-se da narrativa da inicial que a parte autora foi vítima de golpe conhecido como “golpe do motoboy”, tendo informado a terceiro, que se passava por funcionário da recorrente, por telefone, os dados de seu cartão e posteriormente, entregue o plástico. Após essa ocorrência, se dirigiu à agência, tendo verificado compras que não reconhecia e requerido o bloqueio do cartão.

O recorrente, por sua vez, aduziu que não agiu de forma a concorrer com os fatos, uma vez que sempre traz informações advertindo sobre a possibilidade de golpe e que nenhuma informação sobre o cartão deve ser passada para terceiros. Assim, que não houve a ilicitude em sua conduta.

Na r. sentença, a tese da recorrida foi acolhida em parte, entendendo-se que o golpista teve êxito em utilizar o cartão e os dados bancários da autora, burlando, assim, o sistema de proteção do banco para consumar o golpe, ficando impossível de detectar a fraude em tempo hábil, tratando-se de caso de fortuito interno.

A seu turno, quando a falha na prestação de serviço, tenho que esta foi evidenciada pela recorrida e, não merece reparos a r. sentença. Além disso, responde a recorrente de maneira objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do CDC, não havendo que se falar em culpa. Assim, entendo ser devida a indenização em danos materiais na forma fixada.

A controversia derradeira se refere ao
quantum
indenizatorio fixado na sentenca, que, pela tese do recorrente, não deve prosperar.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entende-se que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença irretocável. Condeno o recorrente em honorários e custas que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para a sentença irretocável. Condenar o recorrente em honorários e custas que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.